Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740078-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO MEURER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO MEURER, ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 141173669 - autos de origem): “Cuida-se de pedido de produção antecipada de provas movida por EVALDO MEURER em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a obtenção de documentos relativos a cédula de crédito rural. Analisando os autos, verifica-se que os autores residem em Ibiaçá/RS e o réu, embora sediado nesta Capital, possui agência no local de residência do autor, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, em relação ao rito especial de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC prevê a competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Ainda, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Assim, considerando-se que o local de produção da prova é a agência localizada em São Miguel do Iguaçu, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Sananduva/RS. Preclusa esta, remetam-se os autos. I.” Irresignado, o agravante defende, em síntese, que os presentes autos remetem à produção antecipada de provas visando o superveniente cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva, vinculada à temática dos expurgos inflacionários, tratando-se de hipótese de competência relativa. Sustenta que, por isso, deve ser reconhecido seu direito de ajuizar a respectiva demanda no Distrito Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 41649672. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Sananduva/RS. Na origem, foi promovida, pelo ora agravante, ação de produção antecipada de prova, visando a superveniente liquidação individual de Sentença prolatada em ação coletiva proposta em face da União Federal (UNIÃO), do Banco Central do Brasil (BACEN) e Banco do Brasil S/A (BB), em que os réus foram condenados solidariamente. O autor, ora agravante, entendeu por bem mover a ação tão somente contra o Banco do Brasil S.A., perante o foro de Brasília, onde fica situada a sede do banco executado. Contudo, afere-se que o MM. Juízo a quo declinou da competência em favor da Comarca de Sananduva/RS, por entender, em síntese, que: “(...) o local de produção da prova é a agência localizada em São Miguel do Iguaçu, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. (...)”. Ocorre que, a teor da Súmula n° 33 do STJ, citada pelo MM. Órgão julgador em sua r. Decisão; bem como de acordo com os termos do parágrafo único do art. 516, do CPC, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Observa-se, ademais, que o STJ fixou tese jurídica sobre essa questão, no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, como do REsp n. 1.243.887/PR (Tema 480): "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)." Dessa forma, quando o mérito da ação civil pública coletiva estiver julgado, verifica-se que o ajuizamento dos requerimentos individuais de liquidação de sentença, da ação executiva ou do cumprimento de sentença, perante o juízo do foro de domicílio do exequente, configura sua faculdade processual. Assim, em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora o requerente/agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado deste e. Tribunal: “(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). Percebe-se que, no caso em concreto, cabe ao autor/agravante a eleição do foro para propor a ação onde entender que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de hipótese de competência relativa. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 141173669 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora